Tribunal: STF
Processo: ARE 1498831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Autora diagnosticada com Diabetes Miellitus tipo 1 insulino dependente (CID E.10) com sintoma de hiperglicemia. Pretensão ao fornecimento de glargina (insulina análoga de ação prolongada), novorapid (insulina análoga de ação rápida) e tiras reagentes para controle glicêmico.



    MEDICAMENTOS INCORPORADOS EM ATO NORMATIVO DO SUS. Caso em que não se aplica a tese firmada pelo C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ (Tema nº 106).



    FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO À SAÚDE. Direito público subjetivo de todos e dever do Estado, entendido em sentido amplo. Art. 196 e 198 da Constituição Federal. Comprovação da prescrição do tratamento de saúde. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Mantida a r. sentença para condenar os réus a fornecerem os medicamentos e equipamentos.



    ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Apelação não conhecida em relação ao pedido subsidiário. Afronta ao disposto no art. 1.010, III, do CPC. Sentença mantida. Remessa necessária parcialmente provida. Recurso de apelação do Estado de São Paulo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para o tratamento da patologia que acomete a autora, há protocolo específico no Sistema Único de Saúde, qual seja o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabete Melito Tipo 1” - PCDT, aprovado pela Portaria Conjunta Nº 17, de 12 de novembro de 2019, que tem aplicação nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes.



    Consta no referido PCDT o tratamento com uso das insulinas análogas de ação rápida, dentre elas a asparte (novorapid), e de ação prolongada, dentre as quais a glargina U100. Assim, já há a padronização dos medicamentos solicitados pela apelada.



    Conforme se vê do relatório médico de fls. 31, “pelas diretrizes e consenso da Sociedade Brasileira de Diabetes Consenso SBD/ SBEM 2020/21, pacientes portadores de diabetes tipo 1 apresentam necessidade e indicação formal para tratamento com insulina Glargina, devido ao melhor controle glicêmico e prognóstico com esse tratamento” e “tratamentos anteriores com insulina NPH 40 unidades 2 x dias e insulina regular conforme glicemia capilar nas refeições evoluíram com piora clínica e laboratorial (...)”.



    Nesse contexto, não incumbe ao Poder Judiciário contestar a eficácia de medida terapêutica prescrita pelo profissional que assiste a apelada.



    Diante da imprescindibilidade apontada em relatório médico para o controle da doença, a pretensão da autora deve ser acolhida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente